Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-33.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010116-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENEROSO CIRIACO MACIEL FILHO - CPF: 004.727.861-72 (RECORRIDO), BIBIANE OLIVEIRA CORBELINO - CPF: 630.608.841-53 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FLAMBOYANT LTDA - CNPJ: 02.220.321/0001-27 (RECORRENTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1010116-33.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

COMERCIAL DE COMBUSTIVEL FLAMBOYANT LTDA

Recorrido(s):

GENEROSO CIRIACO MACIEL FILHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PREJUDICADA.

Não há que se falar em necessidade de perícia, tendo em vista que o veículo já foi consertado cerca de 10 dias após o ocorrido, conforme documentos juntados na inicial, inclusive o próprio laudo da oficina.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL INADEQUADO – DIESEL AO INVÉS DE ETANOL – CULPA DO POSTO INCONTROVERSA – PROCEDIMENTO ADOTADO NO MOMENTO DO OCORRIDO INSUFICIENTE PARA EVITAR OS DANOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, em 02/02/2021 alega o Autor que esteve no posto de combustível Reclamado, que o frentista abasteceu seu veículo com ETANOL ao invés de DIESEL, e que ao perceber o erro, empurrou o veículo até a rampa de troca de óleo e fez a retirada do combustível, enchendo o tanque com o combustível correto, fato este incontroverso nos autos.

Ocorre que, após sua saída do posto de combustível, o Autor teve problemas no motor, o qual precisou de troca de peças pois, conforme o laudo juntado na inicial, foi danificado pelo abastecimento com o combustível errado, somando o prejuízo de
R$

4.212,00 (quatro mil duzentos e doze reais), que foi determinada sua devolução em sentença.

A Recorrente, em nenhum momento nega os fatos da inicial, apenas informa que procedeu de imediato com o procedimento correto a evitar qualquer dano ao motor do veículo.

Apesar das alegações da recorrente, esta não desconstituiu as provas apresentadas pela recorrida.

Isso porque, com o abastecimento do combustível errado, o procedimento que deveria ter sido adotado, seria de imediato guinchar o veículo até a mecânica para que lá então fosse feito o esvaziamento e limpeza do tanque de combustível, tendo em vista que até mesmo os resíduos do combustível errado podem gerar danos ao motor, o que de fato ocorreu.

Em rápida pesquisa na internet se encontra a devida orientação do que deve ser feito nesses casos, senão vejamos:

Fonte:
https://institutocombustivellegal.org.br/abasteceram-seu-carro-com-o-combustivel-errado-saiba-como-cobrar-seus-direitos-de-consumidor-e-confira-os-riscos-para-o-motor/

Assim, mantenho a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais
no montante de
R$ 4.212,00 (quatro mil duzentos e doze reais)
a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida.

Saliento que a Recorrente não comprovou qualquer excludente de sua responsabilidade, estando escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da declaratória de 1º grau, que é o objeto do recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022